Tribunal: TJSP
Processo: 1001182-51.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível – Adjudicação Compulsória c.c imissão na posse e indenização por danos morais - sentença de parcial procedência - Apelo da autora (compradora), - Apelo dos réus (herdeiros) - Apelo do terceiro (adquiriu imóvel no curso desta ação) –

Preliminar - Ilegitimidade Passiva - Alegação de que a ação deveria ser movida em face do espólio – Descabimento - Prova dos autos que indica

Ementa:
Apelação cível – Adjudicação Compulsória c.c imissão na posse e indenização por danos morais - sentença de parcial procedência - Apelo da autora (compradora), - Apelo dos réus (herdeiros) - Apelo do terceiro (adquiriu imóvel no curso desta ação) –

Preliminar - Ilegitimidade Passiva - Alegação de que a ação deveria ser movida em face do espólio – Descabimento - Prova dos autos que indica a conclusão da partilha , com a subsequente alienação do bem pelos herdeiros à terceiro - Com a finalização do inventário, a legitimidade para responder pelas obrigações do falecido transmite-se aos herdeiros, nos limites da herança - Comportamento contraditório ("venire contra factum proprium") ao se afirmarem como parte ilegítima enquanto praticam atos de disposição do bem.

Preliminar - pedido formulados pelos herdeiros para a realização de perícia no imóvel, para apuração do seu valor atual – Impossibilidade - Contrarrazões, peça processual inadequada para devolver matéria a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Mérito – Nulidade do negócio jurídico – Tese comum dos herdeiros e do terceiro - Vício de forma - Art. 108 do Código Civil – Inocorrência - Jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal que reconhece a validade do compromisso de compra e venda celebrado por instrumento particular, ainda que sem a anuência do agente financeiro, para gerar efeitos obrigacionais "inter parts" - Pretensão de adjudicação que visa ao cumprimento de obrigação de fazer, de natureza pessoal - Formalismo que cede à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A ausência de anuência expressa do credor fiduciário, torna o contrato de fls.08/09, inoponível e ineficaz, ou seja, não tem validade jurídica contra credor fiduciário (Caixa Econômica Federal) que não anuiu com a transação, é o que se extrai do art. 29, da lei no. 9.514/97 - Instituição financeira o único devedor continua sendo o mutuário original (falecida Sra. Vanessa Benetasso) - válida e eficaz a quitação do financiamento com a utilização do seguro prestamista, em razão do falecimento da Sra. Vanessa Benetasso em 01/03/2015 (mutuária original) – Quitação por consequência lógica e jurídica, aproveita e se estende à autora (Silmeia Aparecida Benetasso) que vinha honrando com as obrigações, consolidando de forma definitiva o seu direito à aquisição da propriedade plena - Cobertura do seguro não é um benefício pessoal e intransferível da mutuária, mas uma garantia atrelada ao próprio contrato de financiamento –

Perícia grafotécnica – Conclusão - Assinatura da falecida Vanessa Benetasso no contrato de compromisso de venda e compra é autêntica.

Cabe ao terceiro (Sr. Rafael Perácio dos Reis Pereira), pleitear indenização pela evicção em ação autônoma – Evicção reconhecida pelo próprio terceiro ao requerer a lavratura de boletim de ocorrência pelo crime de estelionato.

Mérito – Recurso da autora - Honorários Sucumbenciais - Terceiro interessado que interveio no feito não como mero assistente, mas como oponente direto ao direito da autora, defendendo direito próprio e formulando pedido de condenação - Sucumbência em sua pretensão que atrai, pelo princípio da causalidade, o dever de arcar com os honorários advocatícios – honorários sucumbenciais relativos ao primeiro grau de jurisdição fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa - Reforma da sentença neste ponto.

Tutela de urgência - Imissão na posse – Indeferimento - Venda do bem imóvel foi realizada 28/09/2022, com posterior tentativa de lavrar escritura em favor do Sr. Rafael em 11/08/2023 (fls.224) -Referida venda foi informada pela própria autora, tendo decorrido mais de três anos, não se apresentando como fato novo ou alteração drástica do "periculum in mora".

Provido em parte o apelo da autora, deixo de fixar honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme tema 1059 do C. STJ - Desprovido o apelo dos herdeiros e do Sr. Rafael Perácio dos Reis Pereira, fixo honorários recursais no total de 12% sobre o valor atualizado da causa (já somado o valor dos honorários relativos ao primeiro grau e honorários recursais) - Observada eventual gratuidade de justiça.

Sentença reformada - Recurso do terceiro interessado e recurso dos réus herdeiros desprovidos - Recurso da autora provido em parte.